Tribunal: TJPA
Processo: 0004941-80.2020.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004941-80.2020.8.14.0501

APELANTE: BRENO DA SILVA FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À AUTORIA DELITIVA. ACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO POR PORTE FÍSICO. PROVA FRÁGIL. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS IDÔNEAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,

conhecer e dar provimento ao recurso de apelação
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Breno da Silva Ferreira
, irresignado com os termos da resp. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Penal de Mosqueiro/Pa, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, inciso II e §2ª-A, inciso I, do CP, à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime fechado, e 150 (cento e cinquenta) dias-multa
, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do crime.

Nas razões recursais (Num. 6916851 - Págs. 3 a 13), a defesa pleiteia a absolvição, alegando insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena base ao mínimo legal.

As contrarrazões (Num. 6916852 - Págs. 3 a 9) foram pela integral manutenção da sentença.

Instada a se pronunciar, como
custos legis
, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (Num. 7899103 - Págs. 1 a 5)

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 22 de fevereiro de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade para recorrer. Preenchidos, assim, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecido.

02 – DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA QUANTO À AUTORIA DELITIVA.

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do apelante, sendo imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 6916850 - Págs. 2 a 3):

A materialidade está provada pelo registro da ocorrência e pelos depoimentos da vítima na fase policial e em Juízo, vez que o produto do crime não foi recuperado.

Os acusados não foram ouvidos na fase policial e em Juízo (mídia à fl.100), negaram a autoria.

A vítima na fase policial teria reconhecido por foto os acusados (fls. 06/07).

Acontece que a vítima, ouvida em Juízo (mídia à fl. 47), apenas reconheceu o acusado BRENO DA SILVA FERREIRA, que já o conhecia, por ter jogado bola com o mesmo e já o ter assaltado anteriormente.

Em relação ao denunciado WELLINGTON REINALDO AMADOR PRESTES ele não o conhecia e quem o reconheceu e o indicou como um dos participantes do assalto foi um rapaz que trabalha com ele e um vigilante que trabalha na área.

Tais pessoas que teriam reconhecido o acusado WELLINGTON não foram ouvidas na Polícia e, em Juízo, apesar dos esforços do MP, não se conseguiu localizá-los para que prestassem depoimentos.

Com isso, não há dúvida sobre a participação no delito do acusado BRENO DA SILVA FERREIRA, pois foi reconhecido pela vítima em Juízo, sem nenhuma dúvida, inclusive era o que portava a arma utilizada no evento.

Já em relação à participação do denunciado WELLINGTON REINALDO AMADOR PRESTES, ao final da instrução processual, em meu sentir, restou duvidosa, já que as pessoas que o teriam reconhecido e indicado a vítima como o outro participante no delito, não chegaram a ser ouvidas na Polícia ou em Juízo, devendo a dúvida ser resolvida com a aplicação do princípio in dubio pro reo, o que leva a sua absolvição por faltas de provas suficientes à condenação.

A presença de mais de um agente na ação, circunstância devidamente provada nestes autos, o que atrai o art. 157, § 2º, II do Código Penal; o uso da arma de fogo o § 2º-A, I do mesmo Código. Isto posto, concluo.

JULGO improcedente a denúncia e ABSOLVO o acusado WELLINGTON REINALDO AMADOR PRESTES à míngua de provas suficientes à condenação, o que faço com arrimo no art. 386, VII do Código de Processo Penal.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado
a quo
formou seu convencimento pela condenação do apelante pelos depoimentos extrajudicial e judicial da vítima e pelo auto de reconhecimento fotográfico constante na Num. 6916821 - Págs. 7 a 9.

Por outro lado, verifico que o delito ocorreu de madrugada (por volta das 00:15h), conforme BO (Num. 6916821 - Pág. 4) e depoimento da vítima (mídia Num. 6916829), o que já dificulta a identificação de pessoas, bem como que a vítima reconheceu o acusado pelo seu porte físico, visto que ele e os demais estavam de máscara, sem, contudo, apontar característica específica que o identificasse.

Outrossim, a ação foi rápida, gerando insegurança sobre a identificação.

Além disso, o réu não foi pego em situação de flagrância ou com a
res furtiva
, restando a palavra da vítima isolada nos autos, sem outros meios a corroborá-la.

Desse modo, acolho a tese da defesa, pois é frágil o conjunto probatório para a uma condenação, havendo
dúvidas razoáveis quanto a autoria,
devendo incidir,
in casu
, o princípio do in
dubio pro reo
.

Para mais fundamentar:

HABEAS CORPUS. ROUBO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. RÉU QUE PARTICIPOU DO RECONHECIMENTO APENAS COMO DUBLÊ. PROVA INVÁLIDA E INSUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS IDÔNEAS. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.

(...)

10. Esses fatores, somados,
fragilizam a única prova usada para condenar o paciente, e ainda suscitam razoáveis dúvidas quanto à sua alegada participação no delito, de sorte a atrair a incidência do princípio da presunção de inocência - e de um de seus consectários, a regra do in dubio pro reo - ante a carência de um standard probatório mínimo para a condenação.

11
. A condenação de alguém, em um processo penal, não pode ser decorrente de mera convicção íntima do juiz, ou mesmo de uma convicção apoiada em prova que, confrontada por evidências contrárias, suscite razoável dúvida quanto à narrativa acusatória, sob pena de inversão do ônus da prova, que, no âmbito criminal, recai todo sobre a acusação. Na hipótese, houve clara violação à regra de que ninguém pode ser condenado com prova que não supere a dúvida razoável quanto à participação delitiva do acusado.

12. Ordem concedida para absolver o paciente em relação à prática do delito de roubo objeto do Processo n. 1500788-85.2019.8.26.0482, com determinação de imediata expedição de alvará de soltura em seu favor , se por outro motivo não estiver preso.

(HC n. 663.710/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 27/6/2023.)

EMENTA: ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE.
RECONHECIMENTO POR VOZ E PORTE FISICO
. DENÚNCIA ANÔNIMA RECEBIDA PELOS POLICIAIS. ÚNICAS PROVAS.
FRAGILIDADE. INSUFICIÊNCIA DO CONTEXTO PROBATÓRIO
. IN
DUBIO PRO REO
. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. -
Não se pode condenar uma pessoa com suporte em prova frágil e duvidosa, devendo prevalecer, nestes casos, o brocardo in dubio pro reo - Para a condenação exige-se a certeza e a segurança da autoria e materialidade delitiva, não bastando a existência de meros indícios. A dúvida conduz à absolvição, em face do princípio in dubio pro reo
- O defensor dativo faz jus à fixação de honorários advocatícios a seu favor, pelos serviços prestados em segunda instância - Recurso provido.

(TJ-MG - APR: 10309140002994001 MG, Relator: Doorgal Borges de Andrada, Data de Julgamento: 18/12/2018, Data de Publicação: 23/01/2019) (grifei)

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para absolver o recorrente

Breno da Silva Ferreira
, com fulcro no art.
386, inciso VII, do CPP.

Expeça-se alvará de soltura. O réu deve ser posto em liberdade, se não estiver preso por outro motivo
.

É o voto.

Belém, 02/04/2024